Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO SANTIAGO MACIEL - CPF: 036.696.266-38 (AGRAVANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003341-34.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

AGRAVANTE(S):

RICARDO ANTONIO SANTIAGO MACIEL

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PESSOAL – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES NOTIFICADAS – INADIMPLÊNCIA DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – NÃO EXIGÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO –MORA CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial efetivada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Ademais, consoante previsão expressa do
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui em mora o devedor, o que deveras ocorreu no caso dos autos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO ANTONIO SANTIAGO MACIEL
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1012972-13.2022.8.11.0040)
ajuizada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por irregularidade na notificação em razão de não apresentar os valores e parcelas que estavam em aberto, utilizando-se de notificação já purgada para ajuizar a ação de busca e apreensão.

Destaca que, com a purgação da mora no valor de R$ 9.076,49 e no prazo fixado (até 15/08/2022) na notificação extrajudicial efetivada em 29/07/2022, resta afastada o vencimento antecipado das parcelas futuras.

Sob tais argumentos, afirma não ter sido notificado da existência de parcelas em atraso e, portanto, não restou constituída a mora, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão agravada, restituindo o bem ao agravante.

A liminar foi indeferida (ID. 159543654).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (ID. 160162662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, ingressou em
15/12/2022
com
Ação de Busca e Apreensão n. 1012972-13.2022.8.11.0040
em face de
RICARDO ANTONIO SANTIAGO MACIEL
, ora agravante, alegando, em síntese que:

“A Autora concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 66.297,00 (sessenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais) para ser restituído por meio de 60(sessenta) parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.739,38 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) com vencimento final em 25/09/2026 mediante Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária nº C11533754-3 garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 08 de setembro de 2021.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária o bem descrito no supramencionado contrato a saber:

“ECOSPORT SE AT 1.5, GASOL/ALCO, BRANCA, MARCA FORD, ANO FAB. 2018, ANO MOD. 2019, CHASSI 9BFZB55S6K8743944, RENAVAM 01166447283, PLACA QPE-9234, CILINDRADA 108.”

Ocorre, porém, que o Réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de
25/08/2022
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

[...]

Desta feita, cabe a credora o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida promover a sua venda aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito R$ 65.316,51 (sessenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do Requerido, devidamente discriminados na planilha anexa.”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Assim, o referido dispositivo legal exige, para fins de comprovação, que o credor documente-se, tornando inequívoco o comportamento inadimplente do devedor, por meio da notificação, cuja natureza, portanto, é meramente confirmatória.

Como se vê, no caso específico dos autos, é inconteste que a notificação extrajudicial do requerido se deu pessoalmente na própria agência da cooperativa agravada em
29/07/2020.
(ID. 106333420 dos autos principais).

Assim, em que pese este afirmar que purgou a mora, verifica-se que houve apenas uma negociação, onde este adimpliu em 15/08/2022 apenas as parcelas em atraso, pelo valor de R$ 9.076,49 (nove mil e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Contudo, pelo que se verifica, o agravado restou novamente inadimplente com a parcela de nº 11/60 com vencimento em 25/08/2022, ensejando a interposição da presente Ação de Busca e Apreensão em 15/12/2022.

Assim, ainda que tenha havido um pagamento no valor de R$9.076,49, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no

sentido de que, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida
para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente
,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”

(TJ-MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Portanto, devidamente notificado em 29/07/2022 e, tratando-se de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a sumula 72 de STJ.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.20.536739-4/001 - Relator do Acordão: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do Julgamento: 24/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ PAGA. INADIMPLÊNCIA DAS POSTERIORES. 1.Constatado que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela alvo da notificação extrajudicial já havia sido adimplida, restando em aberto as subsequentes, não há se cogitar a configuração da mora, em relação a estas, devendo-se, em homenagem aos princípios da celeridade, economia dos atos processuais e da efetividade, oportunizar à parte credora que emende à inicial para fazer tal prova em relação às parcelas não vencidas e não pagas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(TJ-GO - AI: 01027914320178090000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 23/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017)

Ademais, consoante previsão expressa do
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora, o que de fato ocorreu no caso dos autos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023